Tribunal: TJDFT
Processo: 0751068-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751068-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA DE LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rosa de Lima dos Santos em face da r. decisão (ID 177093403, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Danos Morais movida em desfavor de Cartão BRB S/A, indeferiu a antecipação de tutela requerida para determinar ao Agravado que se abstenha (i) de proceder ao provisionamento na conta bancária dela do saldo no valor de R$13.164,96 (treze mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos) e (ii) de realizar novos bloqueios sem autorização da Agravante. Nas razões recursais (ID 53969040), alega que o Agravado ignorou o acordo feito entre as partes para pagamento do saldo dos cartões de crédito e provisionou o saldo total do débito na conta bancária dela, apesar da manifestação expressa da Agravante de que não autorizava o débito em conta. Argumenta que o ato do Agravado lhe causou danos, pois se viu privada dos recursos necessários ao custeio das necessidades básicas dela e que, inclusive, já efetuou o pagamento da primeira parcela do acordo. Sustenta que “não há como ser considerada devida a cobrança por uma fatura de cartão de crédito ainda não vencida, tampouco o bloqueio de valores sem qualquer respaldo em lei ou contrato, até porque, como dito, a parte agravante já tinha efetivado renegociação com o primeiro requerido para pagamento de referida fatura de forma parcelada”. Salienta que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, conforme art. 833 do CPC/15. Afirma que a probabilidade do direito e o periculum in mora estão presentes, pois não contratou serviço de débito automático que permitisse o provisionamento do saldo presente na conta corrente dela e há a possibilidade de novos descontos. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que se abstenha de realizar novo provisionamento de saldo na conta corrente da Autora/Agravante e que cancele os já realizados, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até que libere os valores porventura bloqueados. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Considerando as provas apresentadas no processo de origem, verifica-se que, malgrado exista saldo provisionado no valor de R$13.164,96 (treze mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), não há comprovação de que a Agravante tenha firmado acordo com o Agravado. Depreende da leitura dos documentos de IDs 176467858, 176467859, 176467861, 176467862 e 176467863, na origem, que esses se referem a uma única transação pela qual a Agravante estaria aderindo ao “Programa Crédito Consciente”, a fim de renegociar o débito do cartão de crédito. Todavia, ao final do documento, ao responder à pergunta “Deseja autorizar a transação”, a Agravante clicou em “Não autorizo”, o que dá a entender que o acordo que ela alega ter sido firmado não foi concluído. Assim, analisadas as provas até o momento carreadas aos autos de origem e a este Agravo não se consegue assentar, com algum grau de certeza, ser evidente a irregularidade do provisionamento realizado pelo Agravado, notadamente porque também não foi apresentado pela Agravante o contrato de cartão de crédito no 00293717000000000, a fim de verificar se, de fato, não há autorização de desconto do débito em conta corrente. Nesses termos, afigura-se indispensável, na hipótese, o aperfeiçoamento do contraditório e a devida dilação probatória, circunstância que impede reconhecer a probabilidade do direito invocado na ação. Em abono ao entendimento agora adotado, tem-se precedentes da eg. 8a Turma Cível, inclusive desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do banco Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1699465, 07423225620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO. PARCELAS. FRAUDE. PARTICIPAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, os documentos acostados aos autos, por si sós, não comprovam o conluio das rés na prática da fraude descrita na petição inicial, sendo inviável a suspensão dos descontos relativos ao empréstimo consignado. 2.1. Demais, o valor objeto do contrato de mútuo foi disponibilizado em conta corrente do agravante, que, posteriormente, transferiu, por livre e espontânea vontade, parte do numerário para a primeira agravada. 2.2. Assim, necessária instrução probatória, com o devido contraditório, a fim de averiguar a participação da instituição financeira na fraude praticada por terceiro. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1702636, 07037656320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator